Tribunal: TJPA
Processo: 0807895-41.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807895-41.2021.8.14.0401

APELANTE: CARLOS GAIA DE ASSIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento pacificado no STJ, “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp n. 2262678/DF).

2. Ademais, “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (REsp n. 1712678/DF), hipótese retratada nos autos.

3. Na espécie, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria do crime de ameaça imputado ao réu, pelo depoimento seguro e coerente da vítima, corroborado pelas demais provas amealhadas nos autos, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

4. Outrossim, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie (AgRg no AResp n. 2034462/SP), de maneira que descabe falar em em afronta ao postulado do contraditório e violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

IMPROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O PRUDENTE ARBÍTRIO DO JULGADOR EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO.

5. Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

6. Na hipótese dos autos, existe pedido expresso de indenização formulado na denúncia, sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual não há que se falar em improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

7. Por igual, descabe cogitar da redução do valor fixado a título de indenização em favor da vítima, pois não houve comprovação da incapacidade financeira alegada pelo recorrente, sendo certo que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT, ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, CARLOS GAIA DE ASSIS foi condenado à pena de 40 (quarenta) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 01 (um) salário mínimo à título de indenização por danos morais, pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, previsto no art. 147 do Código Penal (ID 15432270).

O réu apela requerendo sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, sustentando que a sentença foi proferida com base exclusivamente na palavra da vítima, circunstância que autorizaria a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela improcedência da condenação em danos morais ou redução a valor simbólico, não superior a R$50,00 (cinquenta reais), por ser hipossuficiente (ID 15432281).

O Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas, manifestando-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 15432283), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17847244).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva pelos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial a palavra da vítima, ao confirmar os fatos descritos na denúncia, de maneira que inexiste espaço para absolvição.

A esse respeito, consigne-se que a vítima NAYANE KARINA MACIEL PINHEIRO relatou na fase policial que namorou por 10 anos e conviveu por duas semanas com o acusado e estava grávida, sendo que no dia dos fatos estava na casa da mãe dele, quando Carlos chegou procurando pelo celular e alegando que a declarante estaria com o aparelho, porém quando disse que não estava, o acusado partiu com ameaças e disse: “se o celular não aparecer tu vai ver só, tu tá com sorte que eu tô sem dinheiro, se não iria mandar matar todo mundo dessa casa” (textuais), afirmando que se sentiu ameaçada por estar na casa naquele momento e pelo fato do mesmo se referir a ela, tendo solicitado medidas protetivas (ID 15432238, p. 4).

Em complemento, a testemunha ocular ADNES BRENA DA SILVA SOUSA declarou que presenciou as ameaças proferidas contra a vítima (ID 15432238, p. 16), enquanto o recorrente, apesar de negar a intenção de machucar a ofendida, admitiu que chegou a falar em ameaças (ID 15432238, p. 22).

Na fase judicial, “a autoria restou demonstrada pelo depoimento da vítima, que confirmou os fatos descritos na denúncia, declarando que o réu a ameaçou dizendo que iria “matar a todos da casa” e que realmente se sentiu ameaçada”, conforme consignado na sentença (ID 15432270, p. 2).

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (
AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 19/05/2023).

Outrossim, a Corte Superior entende que “é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie” (STJ,

AgRg no AREsp n. 2034462/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto), de maneira que descabe falar em afronta ao postulado do contraditório e violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Ressalte-se, ainda, que não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça “quando a vítima comparece à Delegacia, requer apuração dos fatos e aplicação de medidas protetivas, tudo a comprovar que a promessa abalou sua tranquilidade”

(TJDFT,

Ap Crim n. 0000129-70.2018.8.07.0012
, relator Nilsoni de Freitas Custodio), como ocorreu na espécie.

Ademais, “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado”

(
REsp n. 1712678/DF
, Relator Ministro Nefi Cordeiro).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Nessa senda, escorreita a sentença que condenou o recorrente pela prática do delito de ameaça, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que ele agiu de forma a intimidar a vítima, com nítido intuito de amedrontá-la, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos.

Afastado o pleito absolutório, a defesa postula pela improcedência da condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n.
1.643.051/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 08/03/2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia, sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em 1 (um) salário mínimo, a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por igual, descabe cogitar em redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,

ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, relator Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto).

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/05/2024